Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.085. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que o agravado se abstivesse de debitar os valores superiores a 30% (trinta por cento) em sua conta corrente/salário, bem como de inserir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes.
2. Por meio do Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP, REsp 1872441/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. Nas hipóteses de empréstimos comuns com autorização para débito em conta, destaca-se a autonomia da vontade das partes, que pactuaram livremente as disposições contratuais pertinentes. A parte devedora possui ainda a possibilidade de requerer a revogação da autorização para débito em conta, aceitando, naturalmente, as implicações decorrentes de sua escolha.
4. Precedente: Acórdão 1626713, 07008697520228070002, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.